Tribunal: TJDFT
Processo: 0745349-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. RESISTÊNCIA À AÇÃO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo a pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprido em regime aberto. O apelante requer a reforma da sentença para ser absolvido, sob argumento de insuficiência probatória, uma vez que as provas produzidas são insuficientes para justificar a condenação. Pede a reforma da sentença para que seja absolvido. Parecer do Ministério Público (ID 52766276) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Conforme dicção do artigo 329 do Código Penal, responde pelo delito de resistência aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. No caso dos autos, os policiais militares, que durante trabalho preventivo realizado no Parque de Exposições de São Sebastião, em revista ao público, localizaram uma munição calibre 12 dentro do carrinho de bebê de um casal que ingressava no local. Enquanto a guarnição da PM consultava o nome do denunciado, este empreendeu fuga e resistiu à prisão mediante emprego de violência, desferindo chutes e socos contra os policiais, impondo-lhes o uso de força para sua contenção. A tese apresentada pelo recorrente não se sustenta, pois os depoimentos dos policiais são harmônicos em relação aos detalhes do fato, colhidos mediante o crivo do contraditório, portanto, as provas colhidas são válidas para fundamentar a condenação pelo crime de resistência.
4. Deve ser esclarecido que o fato de as testemunhas serem policiais não macula a apuração dos fatos ou o processo em si, primeiro por se tratar de delito praticado em abordagem preventiva, segundo porque não se vislumbra qualquer elemento apto a retirar a credibilidade dos depoimentos. Com efeito, escorreita a condenação do réu às penas do crime descrito no artigo 329 do Código Penal: "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena - detenção, de dois meses a dois anos".
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Sem custas e sem honorários.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.